Tribunal: STF
Processo: RE 1592922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 1, fl. 194):

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Adicional de insalubridade. Aposentadoria especial. Pretensão de conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum, utilizando-se o multiplicador estabelecido no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso III, da CF. Admissibilidade. Direito previsto também na Constituição Estadual cujo exercício é obstado pela ausência de norma regulamentadora. Efeitos “erga omnes” da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no Mandado de Injunção nº 168.151-0/5, que determinou, nesta questão, a aplicação do regime da Lei federal nº 8.213/91. A referida contagem de tempo especial limita-se ao período em que efetivamente a técnica de enfermagem tenha exercido sua função em condições insalubres. Recurso parcialmente provido, para determinar a observância do referido regramento, deixando a análise do preenchimento dos requisitos a cargo da Administração, quando a servidor for se aposentar.“

No RE (Doc. 1, fl. 203), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO aponta violação aos arts. 2º; 40, §4º, III; e 201, §1º, da CF/1988, sustentando “a inexistência de lei complementar para o estabelecimento do direito pretendido pela recorrente, qual seja a aposentadoria especial do servidor público” (Doc. 1, fl. 210).
Afirma ser equivocada a aplicação do art. 57, da Lei 8213/91 ao caso, “pois trata-se de norma específica para o regime geral de previdência social” (Doc. 1, fl. 210).
Por fim, requer o afastamento ao direito da recorrida à aposentadoria especial, “por total ausência de amparo legal” (Doc. 1, fl. 214).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo” (Doc. 1, fl. 231).
No Agravo (Doc. 1, fl. 234), o recorrente refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade do apelo extremo.
Nesta CORTE, determinei o retorno dos autos à origem para observância do Tema 942 da repercussão geral (Doc. 3).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado aos seguintes fundamentos (Doc. 13).
Mantido o acórdão recorrido os autos foram devolvidos ao STF (Doc. 15).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, com exceção do art. 40, § 4º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação “para determinar a contagem de tempo de serviço, observando o disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, referente ao exercício efetivamente prestado em condições insalubres” (Doc. 1, fl. 200).
Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 942/STF, ocasião em que o Tribunal de origem decidiu que “o V. Acórdão de fls. 222/230, diante da ausência de lei complementar aludida no art. 40, § 4º, da CF, reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social (arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91) para a averbação das atividades desempenhadas por servidor público em condições nocivas à saúde, resta claro que foi plenamente observado o entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 942” (Doc. 13, fl. 9).
Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. 
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado proferido em sede de Mandado de Injunção:

“APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)

Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 

“Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Relativamente à aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente